Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTOS REDISTRIBUÍDOS APÓS DECISÃO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE SUSCITAR CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por tratar de matéria de maior complexidade, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95.
II. A ação foi distribuída à 2a Vara da Fazenda Pública, ocasião em que aquele juízo proferiu decisão ressaltando que a competência seria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. Redistribuída a demanda para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, foi determinada a emenda à inicial, ocasião em que a parte autora, dentre outros pedidos, pleiteou o cancelamento das infrações de trânsito face o transcurso do prazo para envio da notificação da autuação e em decorrência da ilegalidade na conduta da parte ré em reduzir a velocidade da via de 80 km/h para 60 km/h. Ainda, postulou que fosse determinada a alteração da velocidade máxima permitida na via de 60 km/h para 100 km/h pugnando pela produção de prova pericial.
IV. Ainda que o artigo 51, II da Lei 9.099/95 (que é aplicada subsidiariamente à Lei 12.153/09, consoante artigo 27 desta legislação) determine que o processo seja extinto sem julgamento do mérito quando inadmissível o procedimento instituído para os juizados, constata-se no caso concreto que a demanda foi redistribuída para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública após a 2a Vara da Fazenda Pública alegar a sua incompetência.
V. Assim, com fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição, caberia ao juízo de origem, entendendo pela sua incompetência face a complexidade da matéria, suscitar conflito negativo de competência, amparado nos artigos 66 parágrafo único do CPC e no artigo 21, I do Regimento Interno do TJDFT.
VI. Em consequência, deve a sentença ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja suscitado o conflito negativo de competência. Neste sentido: (Acórdão 1266423, 07024513320208070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para o processamento do feito, mediante a provocação de conflito de competência negativo de competência ante a necessidade de produção de prova pericial ressaltada pela parte autora. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.